Tribunal: TJDFT
Processo: 0716280-92.2017.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-11
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
Ementa: Juizado de Fazenda Pública. Embargos de declaração. Contradição. Erro material. Correção. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos.
I. Caso em exame
1.Trata-se de embargos de declaração opostos pela parte ré recorrente, contra acórdão que deu parcial provimento ao recurso inominado para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial. Em suas razões a parte embargante alega que houve contradição no acordão posto deveria ter provido integralmente o recurso inominado.
2. O recurso é próprio e tempestivo. Sem contrarrazões.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se houve omissão ou contradição na Acórdão de ID 62698167.
III. Razões de decidir
4. Os Embargos de Declaração justificam-se para sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial, sendo necessária a existência de vício intrínseco no ato jurídico, para comportar a oposição de referido recurso. Assim, o vício deve estar nitidamente contido nas premissas do julgamento, ainda que para fins de prequestionamento. Na espécie, houve contradição no julgado posto que o recurso teve integral provimento para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial.
5. Com efeito, assiste razão ao embargante posto que o recurso inominado foi acolhido integralmente para julgar improcedentes os pedidos formulados na petição inicial. Dessa forma, deve ser alterado o item VI do referido acórdão para constar a seguinte redação: “VI. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada. Mantida a declaração de prescrição das parcelas vencidas até a data de 17/05/2012, demais pedidos julgados improcedentes. Sem condenação em custas e em honorários, por ausência de recorrente vencido, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.”
IV. Dispositivo
6. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.
7. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei no 9.099/95.